Tribunal: TCU
Processo: 018.100/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em procedimento licitatório que teve por objeto a contratação de empresas especializadas para o planejamento, a organização e o fornecimento de bens e serviços necessários à execução da 30a Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, relativos ao Procedimento Licitatório OEI 11.060/2025, destinado à contratação de bens e serviços necessários à realização da COP30, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência à Secretaria Extraordinária para a COP30 (Secop), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que, no âmbito da Licitação-OEI 11.060/2025, foram identificadas as seguintes impropriedades/falhas de modelagem, para que sejam adotadas medidas internas de governança com vistas a prevenir a repetição de situações semelhantes em futuras contratações, especialmente em arranjos de cooperação internacional: 9.2.1. postergação, para momento posterior à adjudicação/contratação, da definição de elementos essenciais relacionados à comercialização de espaços e à remuneração dela decorrente (a exemplo de percentuais de repasse e valores de metro quadrado), com potencial de gerar assimetria informacional e de comprometer a competitividade e o julgamento objetivo, em desconformidade com os princípios da publicidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório, previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021; 9.2.2. concessão de exclusividade na comercialização de espaços e serviços sem balizas mínimas de transparência e governança, em modelo que, ao combinar descontos relevantes na fase licitatória com exploração posterior de receitas acessórias, potencializa o risco de distorções econômicas na precificação a terceiros, em desalinho com os princípios da economicidade e da seleção da proposta mais vantajosa (art. 37, caput, da Constituição Federal e arts. 5o e 11 da Lei 14.133/2021); 9.2.3. a exigência editalícia de comprovação de capital social integralizado como requisito de qualificação econômico-financeira (item 14.1, inciso V, do edital), em termos mais restritivos do que os previstos no art. 69, § 4o, da Lei 14.133/2021, em desconformidade com a jurisprudência desta Corte ( Acórdão 610/2025-TCU-Plenário ); 9.3. dar ciência desta deliberação aos representantes e à Secop; 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.